Tribunal: TJDFT
Processo: 0704810-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECEBIMENTO DE VALORES EM DUPLICIDADE. DEVER DE RESTITUIR. PENHORA DE VALORES DA AGRAVANTE. MEDIDA DE NATUREZA CAUTELAR.ALEGAÇÃO DE NULIDADE. INSUBSISTENCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença proferida na ação de extinção de condomínio c/c pedido de alienação judicial de bem imóvel ajuizada pela agravante contra o agravado. O bem foi alienado e, do valor da arrematação (R$ 740.000,00), a quantia de R$ 370.000,00 deveria ser transferida para conta de titularidade da agravante. Contudo, conforme noticiado pelo Banco, em razão de um erro, foram feitas duas transferências no valor de R$370.000,00 para a conta da agravante. 1.1. Constatado o pagamento em duplicidade, o juízo de origem determinou à agravante a restituição do valor recebido indevidamente, o que não foi atendido. 1.2. A agravante admitiu ter recebido o valor em duplicidade, requerendo o parcelamento da devolução em 74 (setenta e quatro) parcelas de R$ 5.000,00, o que foi indeferido pelo julgador monocrático, que ainda determinou a penhora online de ativos financeiros, bloqueio de veículo e penhora de veículo e bens que guarnecem a residência da agravada.

2. Nesse contexto, a penhora determinada pelo juízo de origem visou a satisfação da pretensão do agravado, qual seja, recebimento do valor indevidamente apropriado pela agravante; não representa, portanto, cumprimento de sentença, mas sim de devolução da quantia indevidamente depositada na conta da agravante. 2.1. É disposição expressa do art. 876 do Código Civil que todo aquele que recebeu o que não lhe era devido fica obrigado a restituir. Assim, a não intimação prévia, nesse caso, não configura cerceamento de defesa, nem violação à vedação da decisão surpresa, uma vez que a agravante já estava ciente de que a quantia não lhe pertencia e do seu dever de restituir mediante depósito na conta judicial.

3. O juízo pode deferir medida assegurar o direito do agravado que se encontrava impedido de ter acesso à quantia que lhe cabia. Nesse sentido é o art. 301 do CPC: “A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.”

4. Incabível a condenação por litigância de má-fé, eis que a condição apresentada nos autos não se amolda a qualquer das hipóteses previstas no art. 80 do CPC.

5. Recurso conhecido e desprovido.